Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704708-33.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYLSON VIANA CIRILO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de novos embargos de declaração em embargos de declaração opostos pela parte autora embargante, em que pede a reforma do julgado com efeitos infringentes. Assim, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, embora os embargos já tenham sido respondidos e julgados. Brasília, 12 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator